Tribunal: TJSP
Processo: 1043403-18.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO – Direito à percepção de adicional por tempo de serviço – Quinquênio e Sexta-parte – Incidência sobre o vencimento padrão, mais as vantagens adicionais de caráter permanente que correspondem, na verdade, a aumento disfarçado, não ostentando, de fato, a configuração pro labore faciendo – Uniformização de jurisprudência pela Turma Especial de Direito Público desta Corte, nos

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO – Direito à percepção de adicional por tempo de serviço – Quinquênio e Sexta-parte – Incidência sobre o vencimento padrão, mais as vantagens adicionais de caráter permanente que correspondem, na verdade, a aumento disfarçado, não ostentando, de fato, a configuração pro labore faciendo – Uniformização de jurisprudência pela Turma Especial de Direito Público desta Corte, nos autos da Assunção de Competência no 0087273-47.2005.8.26.0000 – Gratificação Geral, Gratificação Extra, GAM, GAP, GSAE, dentre outras, elencadas apenas a título exemplificativo, que constituem vantagens adicionais de caráter permanente – Configuração de verdadeiros aumentos salariais que integram a base de cálculo do quinquênio – Não incidência sobre as vantagens realmente pagas pelo desempenho de atividade excepcional e sobre as eventuais, que não decorrem da remuneração pelo serviço prestado, tais como diárias de viagens, auxílio-alimentação, auxílio-transporte, auxílio-funeral e adicional de insalubridade – Afasta-se a prescrição do fundo de direito, observada, todavia, a prescrição quinquenal – Remessa necessária e recurso fazendário não providos – Apelação dos autores provida.

TEMAs 810/stf E 905/stj – LEI FEDERAL No 11.960/2009: ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – Eficácia resolvida pelo Supremo Tribunal Federal nas ADINs nos 4.357 e 4.425, e pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia no 1.270.439/DF – Inconstitucionalidade da expressão "índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança", inscrita no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação alterada pelo artigo 5o da Lei no 11.960/2009 – Consequente vácuo para o estabelecimento de novo indexador mais consentâneo à vocação primordial da correção monetária, que é assegurar o poder de compra do capital em face da corrosão inflacionária, resolvido no julgamento do Recurso Extraordinário Representativo de Controvérsia no 870947/SE (j. 20/09/2017) – Adoção do Índice de Preços ao Consumidor Amplo - Especial (IPCA-E).

TEMAs 810/stf E 905/stj – LEI FEDERAL No 11.960/2009: JUROS MORATÓRIOS – Eficácia resolvida pelo Supremo Tribunal Federal nas ADINs nos 4.357 e 4.425, e pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia no 1.270.439/DF – Na relação jurídica não-tributária a taxa dos juros moratórios seguirá o índice de remuneração da caderneta de poupança, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500156
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1043403-18.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes/apelados
ESTADO DE SÃO PAULO e SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, são
apelados/apelantes ROBERTO RIBEIRO DE LUCA, PAULO EDUARDO PEREIRA
BARBOSA, NELSON APARECIDO DE MORAIS, MARCELO DE LIMA LESSA e LUIS
FABIANO GAGLIATO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento à
remessa necessária e à apelação da Fazenda Paulista e Deram provimento ao recurso dos
autores. V.U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA TAVARES
(Presidente sem voto), FRANCISCO BIANCO E NOGUEIRA DIEFENTHALER.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
FERMINO MAGNANI FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043403-18.2015.8.26.0053 - Voto no 28783 Página 2 de 13
VOTO No 28783
APELAÇÃO CÍVEL No 1043403-18.2015.8.26.0053
FORO DE ORIGEM: CAPITAL
APELANTE(S): FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ROBERTO RIBEIRO DE LUCA E OUTROS
APELADO(S): OS MESMOS
SERVIDOR PÚBLICO Direito à percepção de adicional por
tempo de serviço Quinquênio e Sexta-parte Incidência sobre o
vencimento padrão, mais as vantagens adicionais de caráter
permanente que correspondem, na verdade, a aumento disfarçado,
não ostentando, de fato, a configuração pro labore faciendo
Uniformização de jurisprudência pela Turma Especial de Direito
Público desta Corte, nos autos da Assunção de Competência no
0087273-47.2005.8.26.0000
Gratificação Geral, Gratificação
Extra, GAM, GAP, GSAE, dentre outras, elencadas apenas a título
exemplificativo, que constituem vantagens adicionais de caráter
permanente Configuração de verdadeiros aumentos salariais
que integram a base de cálculo do quinquênio Não incidência
sobre as vantagens realmente pagas pelo desempenho de
atividade excepcional e sobre as eventuais, que não decorrem da
remuneração pelo serviço prestado, tais como diárias de viagens,
auxílio-alimentação,
auxílio-transporte,
auxílio-funeral
e
adicional de insalubridade Afasta-se a prescrição do fundo de
direito, observada, todavia, a prescrição quinquenal Remessa
necessária e recurso fazendário não providos Apelação dos
autores provida.
TEMAS 810/STF E 905/STJ LEI FEDERAL No 11.960/2009:
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
Eficácia resolvida pelo
Supremo Tribunal Federal nas ADINs nos 4.357 e 4.425, e pelo
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial
Representativo
de
Controvérsia
no
1.270.439/DF

Inconstitucionalidade
da
expressão
“índice
oficial
de
remuneração básica da caderneta de poupança”, inscrita no
artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação alterada pelo artigo
5o da Lei no 11.960/2009
Consequente vácuo para o
estabelecimento de novo indexador mais consentâneo à vocação
primordial da correção monetária, que é assegurar o poder de
compra do capital em face da corrosão inflacionária, resolvido no
julgamento do Recurso Extraordinário Representativo de
Controvérsia no 870947/SE (j. 20/09/2017) Adoção do Índice de
Preços ao Consumidor Amplo - Especial (IPCA-E).
TEMAS 810/STF E 905/STJ LEI FEDERAL No 11.960/2009:
JUROS MORATÓRIOS
Eficácia resolvida pelo Supremo
Tribunal Federal nas ADINs nos 4.357 e 4.425, e pelo Superior
Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial
Representativo de Controvérsia no 1.270.439/DF Na relação
jurídica não-tributária a taxa dos juros moratórios seguirá o
índice de remuneração da caderneta de poupança, permanecendo
hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei
9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043403-18.2015.8.26.0053 - Voto no 28783 Página 3 de 13
Vistos.
Ação ajuizada por Roberto Ribeiro de Luca e outros em
face de São Paulo Previdência - SPPREV e da Fazenda Paulista, perante
a 10a Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, julgada
parcialmente procedente (r. sentença a fls 168/171), com o objetivo de
garantir direito à percepção do quinquênio e da sexta-parte sobre os
vencimentos integrais dos autores, incluídas aí as gratificações e demais
vantagens.
Recurso fazendário pautado apenas nos critérios de
aplicação da Lei Federal no 11.960/2009 (fls 175/179).
Apelação dos autores insistindo na procedência integral da
demanda para recalculo não apenas da sexta-parte, mas, também, do
quinquênio (fls 187/203).
Recursos respondidos (fls 182/186 e 210/214).
É o relatório.
1- De início, considero interposta a remessa necessária.
No caso em tela a sentença condenatória é ilíquida, devendo
ser efetuada a consolidação dos valores devidos, incluindo-se a correção
monetária. Teresa Arruda Alvim Wambier, em obra coletiva, ensina que
a remessa necessária somente pode ser dispensada se a sentença for
certa e líquida. Aliás, o § 3o do art. 496 do CPC vale-se expressamente
da expressão “valor certo e líquido”. Sendo ilíquida a sentença, não é
possível dispensar a remessa necessária (Súmula do STJ, 490). O
enunciado 490 da Súmula do STJ refere-se ao valor de sessenta salários
mínimos, que era previsto no CPC/1973. O entendimento mantém-se;
alteram-se apenas os limites legais (Breves Comentários ao Novo
Código de Processo Civil, 1a edição, página 1261, Revista dos Tribunais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043403-18.2015.8.26.0053 - Voto no 28783 Página 4 de 13
2015).
Ao tema de fundo.
2- A Constituição Estadual de 1989, no seu artigo 129, é
expressa ao estabelecer: Ao servidor público estadual é assegurado o
percebimento do adicional por tempo de serviço, concedido no mínimo,
por quinquênio, e vedada a sua limitação, bem como a sexta-parte dos
vencimentos integrais, concedida aos vinte anos de efetivo exercício,
que se incorporarão aos vencimentos para todos os efeitos, observado o
disposto no artigo 115, XVI, desta Constituição (grifos meus).
Muito já se discutiu, ao longo de anos, acerca da amplitude
da expressão “vencimentos integrais” no que toca ao cálculo dos
quinquênios. Recursos fartos nesta Corte, chegamos ao ponto de
contabilizar treze (13!) diretrizes na jurisprudência interna. Mas de parte
dos servidores ativos e inativos, tudo muito simples: eles reclamam sua
incidência sobre a integralidade dos vencimentos e/ou proventos,
independentemente da natureza (caso das gratificações por categoria
funcional e as verbas pro labore faciendo).
É fato notório, comprovado pela mais singela consulta à
jurisprudência desta Corte, que o Estado de São Paulo, objetivando
burlar as regras constitucionais que preveem a equiparação entre
servidores ativos e inativos, travestiu de gratificações verdadeiros
aumentos salariais. Por meio dessa manobra, pretendia o ente federado
excluir dos proventos dos inativos os reajustes que eram dados aos
servidores em atividade. Este litígio sobre o quinquênio é também
reflexo daquela conduta estatal. Isto porque, para disfarçar o caráter
geral das vantagens concedidas, a Fazenda argumenta que se tratavam de
gratificações pro labore faciendo, vantagens eventuais não integrantes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043403-18.2015.8.26.0053 - Voto no 28783 Página 5 de 13
do vencimento e devidas apenas enquanto o servidor exercer a atividade.
É dizer, chama de vencimentos, aquilo que, em verdade, corresponde a
vencimento, dando roupagem de vantagem pro labore faciendo àquilo
que é pago à generalidade dos servidores.
Mais uma vez, para repetirmos as hipóteses mais comuns
vistas na experiência judiciária, se afirma que verbas como a
Gratificação
Geral,
Gratificação
Extra,
Gratificação
Executiva,
Gratificação Fixa, Gratificação Suplementar, Gratificação por Atividade
de Polícia (GAP), Gratificação de Suporte à Atividade Administrativa
(GSA), Gratificação de Atividade de Magistério (GAM), Gratificação de
Suporte à Atividade Penitenciária (GSAP), Gratificação de Suporte
Administrativo (GASA), Gratificação de Suporte às Atividades
Escolares (GSAE), Gratificação de Trabalho Educacional (GTE), e o
Prêmio de Valorização (PV), dentre outras, por configurarem verdadeiro
aumento salarial, não podem ser consideradas eventuais, posto que têm
caráter genérico e se incorporam aos vencimentos do servidor público
paulista, ativos e inativos, de modo que devem ser levadas em conta no
cálculo do quinquênio1.
Excluem-se da base de cálculo do quinquênio apenas as
vantagens que realmente ostentam o caráter pro labore faciendo e as de
natureza eventual. Estas foram bem caracterizadas em voto da lavra do
douto Desembargador Felipe Ferreira como aquelas que não decorrem
da remuneração dos serviços prestados, como, por exemplo, a
restituição do imposto de renda, retido a maior, despesas ou diárias de
viagens, do funcionário a serviço, auxílio-alimentação (vale refeição),
auxílio transporte (vale transporte), auxílio enfermidade, auxílio-
1 Nesse sentido, o Enunciado 7 da Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça: As gratificações
de caráter genérico, tais como GAP, GTE, GASS, GAM, incorporam-se aos vencimentos, proventos e
pensões.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043403-18.2015.8.26.0053 - Voto no 28783 Página 6 de 13
funeral, ou outras que tenham essa natureza assistencial e que possam
ser eventualmente pagas ao funcionário, mas que não representam
remuneração ou contraprestação do vínculo empregatício (TJSP-
Apelação Cível no 243.360-1/9-00, 8a Câmara de Direito Público).
Acrescento neste elenco de verbas não incorporáveis o
adicional de insalubridade.
3- É o que se debatia no passado. Tema agora pacificado
pela Turma Especial de Direito Público, nos autos da Assunção de
Competência na Apelação Cível no 0087273-47.2005.8.26.0000, cuja
relatoria tocou ao eminente Desembargador Sidney Romano dos Reis,
de cuja ementa extrai-se:
APELAÇÃO CÍVEL
Administrativo
Ação ordinária
promovida por servidores ativos pretendendo o recálculo do adicional
por tempo de serviço designado por “quinquênio” para inclusão de
outras verbas que integram os vencimentos
Sentença de
improcedência
Recurso voluntário dos autores
Assunção de
Competência suscitada pela C. 10a Câmara de Direito Público

Provimento de rigor. 1- O adicional por tempo de serviço “quinquênio”
incide sobre todas as verbas que claramente integrem o vencimento
padrão do servidor, de caráter permanente, excluídas somente as verbas
de natureza eventual e transitória. 2- Impossibilidade de distinção de
tratamento em razão de suposta diferença entre “vencimento” e
“vencimentos” Norma constitucional e demais normas legais que são
claras ao dispor a incidência sobre “vencimentos” ou remuneração e,
portanto, sobre todas as verbas que regularmente percebidas pelo
servidor. 3- Anote-se, entretanto, que a incidência de dois ou mais
“quinquênios” deve dar-se de maneira isolada a fim de se evitar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043403-18.2015.8.26.0053 - Voto no 28783 Página 7 de 13
descabido “bis in idem” de adicionais, isto é, o quinquênio sobre
quinquênio tal como existia sob a égide constitucional pretérita

Inteligência do art. 37, XIV, da CF. Precedente do C. STF. 4 -... 5- ...
Sobre a vedação do “repique”, reporto-me a este precedente
colhido na jurisprudência do E. Supremo Tribunal Federal, também
mencionado no V. acórdão paradigma da Assunção de Competência:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO SERVIDOR
PÚBLICO ADICIONAIS DE TEMPO DE SERVIÇO E DA SEXTA-
PARTE
EFEITO CASCATA
OFENSA AO ART. 37, XIV, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO OCOCRRÊNCIA NA ESPÉCIE. 1-
A Carta da República, em seu art. 37, XIV, trata da ocorrência do
denominado “efeito cascata”, ou seja, quando um acréscimo pecuniário
se incorpora à base de cálculo de outro sob o mesmo título ou idêntico
fundamento. Na espécie, não ocorre o referido efeito, pois as vantagens
advêm de fundamentos diversos. 2- Agravo a que se nega provimento
(Agravo de Instrumento no 527521 AgR/SP, 2a Turma, relatora Ministra
Ellen Gracie, j. 1o/06/2010).
Eventuais divergências individuais, como as que opunha
este relator, estão superadas em favor da segurança que a uniformização
da jurisprudência garante ao jurisdicionado.
4- Da prescrição:
O Superior Tribunal de Justiça também já se ocupou do
tema em matéria de sexta-parte e adicionais por tempo de serviço
(hipótese dos quinquênios), nos seguintes termos:
ADMINISTRATIVO

RECURSO
ESPECIAL

ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO E DA SEXTA-PARTE

RECÁLCULO

PRESCRIÇÃO

OBRIGAÇÃO
DE
TRATO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043403-18.2015.8.26.0053 - Voto no 28783 Página 8 de 13
SUCESSIVO. A prescrição quinquenal das ações contra a Fazenda
Pública atinge o fundo de direito quando o ato lesivo da Administração
negar a situação jurídica fundamental em que se embasa a pretensão
veiculada. Na hipótese, encontrando-se a situação jurídica consolidada
pela concessão dos referidos adicionais, não se aplica a prescrição da
ação, mas o comando inserto na Súmula no 85/STJ, que disciplina a
prescrição quinquenal nas relações de trato sucessivo, em que são
atingidas apenas as parcelas relativas ao quinquênio antecedente à
propositura da ação. Embargos de divergência rejeitados (Emb.Div. no
REsp no 42.841/SP, 3a Seção, relator Ministro Vicente Leal, j.
23/06/1999).
Vale transcrever a Súmula 85 do Superior Tribunal de
Justiça: Nas relações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública
figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito
reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do
quinquênio anterior à propositura da ação.
Aceita-se, pois, a prescrição parcelar, mas não a do fundo
de direito.
5- Consumada que está a condenação fazendária, segue-se o
debate sobre os critérios de incidência da Lei Federal no 11.960/2009
para fins de correção monetária e juros de mora.
Assunto de histórico tormentoso.
É conhecida, e isso se toma como fato notório, a má
disposição do Estado Brasileiro, por qualquer das três esferas federativas
União, Estados e Municípios no que tange a honrar compromissos
financeiros. O cidadão enfrenta, portanto, não apenas a inadimplência do
Estado, já por si bastante grave. Pior é a sua infidelidade, afrontosa aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043403-18.2015.8.26.0053 - Voto no 28783 Página 9 de 13
direitos subjetivos dos súditos, desonrando obrigações. Aí o germe da
deslegitimação do poder estatal
e do Poder Judiciário, se nisso
consente , a anarquia das instituições.
Consequência desse costume espúrio, a sociedade brasileira
sofreu duas investidas praticamente simultâneas do império estatal: a Lei
no 11.960/2009, e a Emenda Constitucional no 62, publicada em
12/12/2009; relevo outras que vieram na sequência.
A primeira corrói o cômputo dos juros e da correção
monetária2. A segunda institui parcelamento semidesindexado (caem os
juros compensatórios) de longuíssimo prazo, que certamente tampouco
será cumprido. Como de hábito, nenhum alento aos credores.
Parte significativa dos magistrados paulistas reagiu pelo
CADIP - Centro de Apoio ao Direito Público, enunciando que a Lei no
11.960 somente se aplica às ações ajuizadas após a sua vigência,
ressalvada a eventual declaração de inconstitucionalidade desta norma.
Da mesma origem, a Lei no 11.960/2009 não se aplica aos processos
com trânsito em julgado, em respeito à coisa julgada. Aguardávamos,
portanto, o que considerávamos a inevitável declaração de
inconstitucionalidade desse diploma, ou parte dele, pelos Tribunais
Superiores, mas com o óbvio cuidado político-jurisdicional de nada
precipitarmos nesta instância, além daqueles dois verbetes, sob pena de
agravarmos os maus tratos já impingidos ao desgraçado credor.
2 Diz-se no artigo 5o da Lei Federal 11.960/09, que inseriu o artigo 1o-F à
Lei Federal 9.494/97: Nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua
natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora,
haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração
básica e juros aplicados à caderneta de poupança.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043403-18.2015.8.26.0053 - Voto no 28783 Página 10 de 13
Não tardou, sobreveio decisão do Supremo Tribunal Federal
em sede de repercussão geral, no julgamento do Recurso Extraordinário
no 870.947/SE, que o artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação
dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina os juros
moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-
tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora
pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em
respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput);
quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a
fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta
extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997 com a redação
dada pela Lei 11.960/2009.
E no que concerne à atualização monetária, ficou
determinado que o artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada
pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração
oficial
da
caderneta
de
poupança,
revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como
medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo
inidônea a promover os fins a que se destina. Diante disso, o Supremo
Tribunal Federal determinou o uso do IPCA-E tanto na correção
monetária dos precatórios quanto nas condenações judiciais da
Fazenda Pública, para evitar qualquer lacuna sobre a matéria e para
guardar coerência com as decisões do STF na Questão de Ordem nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043403-18.2015.8.26.0053 - Voto no 28783 Página 11 de 13
ADIs 4357 e 4425.
Era o que tínhamos, e como vínhamos decidindo até o dia
25/09/2018, quando todas as Cortes Brasileiras foram cientificadas de
decisão monocrática proferida no dia 24/09/2018 pelo Ministro Luiz
Fux, relator do recurso de Embargos de Declaração interposto nos autos
do Recurso Extraordinário no 870947/SE, assim redigida: Ex positis,
DEFIRO excepcionalmente efeito suspensivo aos embargos de
declaração opostos pelos entes federativos estaduais, com fundamento
no artigo 1.026, § 1o, do CPC/2015 c/c o artigo 21, V, do RISTF.
Eram os Temas 810/STF e, por via reflexa, o 905/STJ.
Crise superada na sessão plenária do dia 03/10/2019,
ocasião em que o Supremo Tribunal Federal, por maioria, rejeitou todos
os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão
anteriormente proferida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de
Moraes, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Luiz Fux
(Relator), Roberto Barroso, Gilmar Mendes e Dias Toffoli (Presidente),
consoante a Ata no 36, publicada no DJE no 227, de 17/10/2019.
Enfim tornamos ao regime anteriormente ditado no
julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE: correção
monetária pela variação do IPCA-E; juros contra a Fazenda, nunca
menores dos que ela própria cobraria em cobrança análoga.
Ainda nesse julgamento, foram convalidados, por eficácia
prospectiva à declaração de inconstitucionalidade, os precatórios
expedidos ou pagos até 25/03/2015. Enfim, o claro objetivo de
convalidar a aplicação da TR - Taxa Referencial somente para os
processos em que os precatórios já haviam sido expedidos ou que já
haviam sido pagos. Em suma, solução conciliatória sobre fatos já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043403-18.2015.8.26.0053 - Voto no 28783 Página 12 de 13
consumados.
Na sua esfera de competência, o Superior Tribunal de
Justiça fixou as seguintes teses transcritas no que interessa sobre o
Tema 905, quando do julgamento do Recurso Especial Representativo
de Controvérsia no 1.270.439/PR:
VERBAS
REMUNERATÓRIAS

CORREÇÃO
MONETÁRIA E JUROS DEVIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA LEI
11.960/2009, QUE ALTEROU O ARTIGO 1o-F DA LEI 9.494/97
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
POR
ARRASTAMENTO (ADIN 4.357/DF)... 12- O art. 1o-F da Lei 9.9494/97,
com a redação dada pela Lei 11.960/2009, que trouxe novo regramento
para a atualização monetária e juros devidos pela Fazenda Pública,
deve ser aplicado de imediato aos processos em andamento, sem,
contudo, retroagir a período anterior a sua vigência... 18- Em virtude
da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5o da Lei
11.960/2009: (a) a correção monetária das dívidas fazendárias deve
observar índices que reflitam a inflação acumulada do período, a ela
não se aplicando os índices de remuneração básica da caderneta de
poupança; e (b) os juros moratórios serão equivalentes aos índices
oficiais da remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de
poupança, exceto quando a dívida ostentar natureza tributária, para as
quais prevalecerão regras específicas (1a Seção, relator Ministro Castro
Meira, j. 26/06/2013).
Concorde-se ou não co'a solução pretoriana espera-se que
estável, durável , Brasilia locuta est, causa finita est. É fundamental
estabelecermos a segurança jurídica que se pretende da jurisprudência
dessa Corte Constitucional. O resultado já publicado tem natureza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043403-18.2015.8.26.0053 - Voto no 28783 Página 13 de 13
oponível erga omnes e vinculativo (mas ainda que assim não fosse,
valeria a ata publicada no dia 18/10/2019, apud Reclamações nos
15.971/SE, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 14/08/2013, e 3.632-
AgR, relator Ministro Eros Grau, DJe 18/08/2006).
E assim se resolve a questão.
6- Invertidos os ônus da sucumbência, condeno a Fazenda
nas custas e honorários.
Quanto aos honorários advocatícios, malgrado a ponderação
de que as ações desta natureza, as de benefícios salariais, são repetitivas,
geralmente ajuizadas em massa, sem nenhuma complexidade, seja no
plano formal, seja no acompanhamento processual, há que se considerar
que a condenação ora imposta ao erário é ilíquida. Logo, o seu
arbitramento observará o disposto no artigo 85, § 4o, inciso II, do Código
de Processo Civil.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento à remessa
necessária e à apelação da Fazenda Paulista; dou provimento à apelação
dos autores para o fim de determinar que cálculo dos quinquênios, bem
como da sexta-parte, recaiam sobre os vencimentos, apenas excluídas as
verbas de caráter eventual e transitórias. Custas e honorários pela
Fazenda, com arbitramento diferido à fase de liquidação.
Já os índices e critérios de cálculo tanto da correção
monetária quanto dos juros legais deverão obedecer aos termos do
decidido nos Temas 810/STF e 905/STJ.
FERMINO MAGNANI FILHO
Desembargador Relator